Tribunal: TJMT
Processo: 1009306-38.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009306-38.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELENILTON LIMA DA SILVA - CPF: 864.483.071-68 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO ORIGINÁRIO COMPROVADO. PAGAMENTOS DE FATURAS EFETUADOS. CESSÃO REGULAR DE CRÉDITO. COMUNICAÇÃO EFETIVA POR SMS. PRECEDENTE STJ. DATA DO EXTRATO REFERE-SE AO VENCIMENTO, NÃO À NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A ausência de notificação não tem o condão de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação de seu crédito, dentre eles o próprio registro no rol de inadimplentes.

Devidamente analisado as provas da contratação e origem do débito e termo de cessão específico que fundamentaram a decisão monocrática agravada, não cabe reforma da decisão.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id 278152864) que deu provimento ao Recurso Inominado da Reclamada, reformando a sentença e julgando improcedente o pedido inicial, reconhecendo a regularidade da inscrição do nome do Reclamante nos cadastros de inadimplentes e a inexistência de ato ilícito ou dano moral.

A parte Agravante sustenta que:

1.

Não reconhece relação jurídica com a Reclamada;

2.

Não foi notificada previamente da cessão de crédito;

3.

A inscrição seria ilegítima e ensejadora de indenização por dano moral.

Contudo, os documentos constantes nos autos refutam essas alegações de forma clara, o que justifica a manutenção da improcedência da ação.

O agravado intimado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença a qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e origem do débito negativado.

A análise dos autos demonstra de forma segura que não há qualquer irregularidade na inscrição promovida pela Reclamada.

Conforme o extrato de inadimplência (ID 272192853), a data indicada refere-se apenas ao vencimento da obrigação – 05/02/2021, e não à data da negativação.

Isso é corroborado pelo histórico de negativações (ID 272192858), que mostra a baixa da inscrição feita pelo Banco Bradesco em 26/05/2022, após a cessão específica do crédito em 24/05/2022 (ID 272192857).

Importante destacar que a Reclamada notificou o Reclamante em 04/06/2022, conforme comprovado nos autos (ID 272192859), por meio de mensagem SMS, método aceito pela jurisprudência.

Ademais, há nos autos diversas faturas que demonstram pagamentos parciais anteriores à negativação, o que confirma a existência de relação jurídica originária entre o Reclamante e o Banco Bradesco, bem como a origem legítima do débito posteriormente cedido à Reclamada.

Destaco que a cessão de crédito ocorreu de forma regular, com documentação que atende ao disposto no art. 290 do Código Civil, sendo desnecessária anuência do devedor para sua validade.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que:

"A ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito" (STJ, REsp 1.401.075/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08/05/2014).

Portanto, ainda que se desconsiderasse a notificação via SMS, a inscrição seria legítima, dado que a dívida é comprovadamente existente, líquida e vencida. Não há, assim, ato ilícito. E por consequência, não se configura dano moral indenizável.

Vale registrar que no caso em exame tem aplicação a norma prevista na Súmula no 34 da TR MT cuja redação anoto:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, existindo nos autos
outros elementos de prova
capazes de emprestar credibilidade ao que anotado nas provas provenientes dos sistemas não se há de trilhar caminho inverso ao que restou anotado no ato sentencial.

Assim, tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERCADO PAGO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE REFUTAR A VALIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS PELA EMPRESA RECLAMADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DESTAS TURMAS RECURSAIS. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Recorrida trouxe informações acerca do modo de operação que destina aos seus usuários, com a disponibilização de créditos (Credits Consumer) para o pagamento de compras no Mercado Livre, destacando ainda que tais operações de empréstimo só poderiam ser realizadas na conta da parte autora através da apresentação de login e senha sigilosa.

No caso em apreço, o resultado do julgamento monocrático se deu por um robusto (e variado) acervo documental, com fundamentação em consonância ao entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Súmula Cível no 34).

Inexistindo elementos capazes de refutar a validade dos documentos apresentados pela empresa reclamada (telas sistêmicas com informações de cadastro, fotografia da CNH, selfie de validação por biometria facial e registros de contratação de empréstimo com cédula de crédito bancário assinada digitalmente), considera-se legítima a cobrança do débito discutido na demanda.

Ausente a prova de pagamento por parte do Reclamante/Recorrente, a inclusão de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1020886-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025